Tribunal: STF
Processo: HC 85969
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
DEFESA - GRAVIDADE DO CRIME. Quanto mais grave o crime, deve-se
   observar, com rigor, as franquias constitucionais e legais,
   viabilizando-se o direito de defesa em plenitude.
PROCESSO
   PENAL - JÚRI - DEFESA. Constatado que a defesa do acusado não se
   mostrou efetiva, impõe-se a declaração de nulidade dos atos
   praticados no processo, proclamando-se insubsistente o veredicto
   dos jurados.
JÚRI - CRIMES CONEXOS. Uma vez afastada a valia
   do júri realizado, a alcançar os crimes conexos, cumpre a
   realização de novo julgamento com a abrangência do primeiro.